Tribunal: TJBA
Processo: 8017622-33.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8017622-33.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: SAMUEL CARNEIRO DE OLIVEIRA e outros (2) Advogado(s): IVAN BITENCOURT DE CERQUEIRA, JAMILLE DUARTE BITENCOURT IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DOS CRIMES CONTRA CRIANÇA E O ADOLESCENTE DA COMARCA DE SALVADOR - BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. EXCESSO DE PRAZO. PRISÃO DOMICILIAR. REITERAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL E DENEGAÇÃO. I. Caso em exame 1. Ordem de habeas corpus impetrada em favor de paciente com 79 anos de idade, preso preventivamente pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável contra criança de 9 anos de idade (art. 217-A do CP). A defesa alega constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo de mais de 120 dias para a realização de exame de sanidade mental em incidente instaurado na origem, pleiteando subsidiariamente a substituição da custódia por prisão domiciliar humanitária em razão da idade e saúde. II. Questões em discussão 2. As questões em discussão consistem em definir: (i) se o pleito de prisão domiciliar humanitária e de aplicação de medidas alternativas configura reiteração de pedido anterior já julgado; e (ii) se a demora na realização da perícia de sanidade mental caracteriza constrangimento ilegal por excesso de prazo. III. Razões de decidir 3. O pedido de prisão domiciliar humanitária não comporta conhecimento, visto tratar-se de mera reiteração de tese jurídica e pedido idêntico já denegado por esta Primeira Câmara Criminal no julgamento do Habeas Corpus nº 8043068-72.2025.8.05.0000, inexistindo alteração fática ou jurídica superveniente. 4. A alegação de excesso de prazo para a realização do exame pericial de sanidade mental não se sustenta, uma vez que a contagem dos prazos não deve ser puramente aritmética, devendo ser pautada pela razoabilidade. O Juízo de origem demonstrou atuar de forma diligente e contínua no impulsionamento do incidente, realizando a nomeação de curador especial, colhendo quesitos e oficiando reiteradamente o estabelecimento prisional para a designação do exame, restando justificada a dilação por entraves logísticos não imputáveis ao Judiciário. IV. Dispositivo e tese 5. Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada. Tese de julgamento: 1. A reiteração de pedido de habeas corpus, sem a demonstração de novos fundamentos fáticos ou jurídicos, obsta o conhecimento da impetração nos termos do artigo 259, parágrafo 2º, do Regimento Interno do TJBA. 2. O excesso de prazo para a conclusão do incidente de sanidade mental deve ser aferido sob a ótica da razoabilidade, não se configurando constrangimento ilegal quando o Juízo processante adota providências contínuas para a realização do ato. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8017622-33.2026.8.05.0000, em que figuram como apelante SAMUEL CARNEIRO DE OLIVEIRA e outros (2) e como apelada JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DOS CRIMES CONTRA CRIANÇA E O ADOLESCENTE DA COMARCA DE SALVADOR - BA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS, nos termos do voto do relator.